Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703417-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DANIEL TAMM SAKKIS REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE SAKKIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. plano de saúde. AUTOGESTÃO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que, em situações de urgência ou emergência, restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento não encontra respaldo legal e afigura-se abusiva, conforme assentado no Enunciado Sumular no 597 do c. STJ. 4. Comprovado o risco à vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, independente da finalização do prazo de carência. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 6. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 7. Apelação da Requerida conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo do Autor prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, alegando que a decisão colegiada não poderia ignorar o período de carência exigido no contrato, salientando que em casos de urgência e emergência o plano pode ser utilizado, porém nos limites ali estabelecidos; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de prova acerca dos apontados danos morais e que, em se tratando de entidade de autogestão não há relação de consumo no caso em exame, de modo que, em seu entendimento não se aplica a inversão do ônus da prova. Acrescenta, ainda, ter agido no exercício regular de um direito. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados, NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, 24.923 (ID Num. 21551124 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, verifico a ausência de interesse do recorrente quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto a turma julgadora afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ultrapassada tal questão, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois “De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência.” (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente, em nome dos advogados, NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, 24.923. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017